Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha";
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, buscando a satisfação do crédito perseguido.
4. A jurisprudência desta Corte admite a consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha", como forma de ampliar as chances de sucesso na busca por ativos financeiros penhoráveis.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07081814020248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/5/24; TJDFT, AGI 07171239520238070000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, data de j. 17/8/23.